Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-95.2018.8.11.0017
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001600-95.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 027.896.389-77 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE: JOÃO FERNANDO DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA – ARRESTO POSTERIOR – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE ADQUIRENTE E ALIENANTE – PREÇO VIL – OPERAÇÕES DE CRÉDITO VENCIDAS OU NA IMINÊNCIA DE VENCER – PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ NÃO AFASTADA – SÚMULA 375 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 84 do STJ, "
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

2. Contudo, conforme a Súmula 375 do STJ,
"o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

3. A relação de parentesco entre adquirente (genro) e alienante (sogro), associada ao preço vil da transação e à existência de operações de crédito vencidas ou na iminência de vencer à época da alienação, gera presunção relativa de má-fé, cabendo ao adquirente o ônus de provar que agiu de boa-fé.

4. Não tendo o embargante se desincumbido do ônus de comprovar sua boa-fé, limitando-se a alegar que adquiriu o imóvel antes do arresto e que exerce a posse desde então, sem apresentar provas robustas do efetivo pagamento do preço e sem justificar a ausência de registro da escritura por longo período, correta a sentença que reconhece a fraude à execução e mantém a constrição sobre o imóvel.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO FERNANDO DOS SANTOS
contra sentença proferida nos
Embargos de Terceiro n. 0001600-95.2018.8.11.0017
ajuizados em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU MT,
que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, mantendo-se a constrição que recaiu sobre o imóvel registrado sob a matrícula de número 16.354 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da execução no 0001114-52.2014.8.11.0017, haja vista a caracterização da fraude à execução.

Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do embargado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, considerando o zelo profissional, a complexidade da matéria e o tempo de tramitação da demanda.

O embargante/apelante ajuizou Embargos de Terceiro visando desconstituir arresto que recaiu sobre imóvel rural registrado sob a matrícula no 16354 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, com área de 182,0801 hectares, em razão de decisão proferida nos autos da execução no 0001114-52.2014.8.11.0017, movida pela cooperativa/apelada contra Alencar de Oliveira Lobo.

Alega o embargante
error in judicando
na sentença quanto à valoração do imóvel, sustentando que a tabela do INCRA utilizada pela apelada é de 2018, não podendo ser aplicada a negócio realizado em 2013, além de se referir a terras de agricultura, quando o imóvel seria de várzea e vegetação nativa.

Sustenta a malferição da prova e equívoco na apreciação do legítimo exercício da posse pelo apelante, que seria anterior ao arresto.

Assevera que o juízo singular se equivocou ao concluir que não houve prova de existência de boa-fé por parte do embargante/apelante, aplicando-se indevidamente presunção de má-fé, uma vez que questão é totalmente inversa, pois a boa-fé se presume e a má-fé deve ser demonstrada de forma escorreita.

Salienta a ausência de elementos configuradores da suposta fraude à execução ou simulação do negócio jurídico.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência da demanda e declarar a insubsistência do arresto judicial que recai sobre a propriedade rural registrada na matrícula sob o n.o 16.354, determinando seu levantamento para registro definitivo da escritura do apelante.

Em contrarrazões (ID 317515871), a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando os argumentos de fraude à execução, conluio familiar para fraudar credores, preço vil e insolvência do devedor, além de requerer a majoração dos honorários advocatícios em razão do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOÃO FERNANDO DOS SANTOS
opôs
Embargos de Terceiro n. 0001600-95.2018.8.11.0017
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU MT,
objetivando a desconstituição de arresto que recaiu sobre o imóvel rural registrado sob a matrícula de número 16.354 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em razão de decisão proferida na execução no 0001114-52.2014.8.11.0017, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU em face de Alencar de Oliveira Lobo.

Em sua inicial, o embargante alegou ser o legítimo possuidor e proprietário do imóvel, tendo-o adquirido por escritura pública de compra e venda lavrada em 27/12/2013, pelo valor de R$ 150.000,00, antes, portanto, do arresto ocorrido em 2014.

Sustentou que a ausência de registro imediato da escritura não afastaria seu direito, pautado na boa-fé.

Em 24/02/2022, o juízo
a quo
deferiu liminarmente a suspensão dos atos executivos sobre o imóvel, fundamentando a probabilidade do direito na aquisição anterior à constrição e na Súmula no 84 do STJ.

Citada, a embargada não apresentou contestação no prazo legal, sendo certificada sua revelia em 13/07/2023.

Posteriormente, em 09/02/2024, requereu a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, visando comprovar fraude parental e simulação na venda do imóvel.

Em 26/09/2024, foi deferida a produção de provas orais e designada audiência de instrução para 20/03/2025.

O embargado apresentou rol de testemunhas em 21/10/2024, que foi considerado intempestivo pelo juízo, sendo as testemunhas dispensadas na audiência realizada em 20/03/2025.

Em alegações finais, o embargante reiterou a posse mansa e pacífica desde 2013, a boa-fé na aquisição anterior à averbação do gravame, a revelia do embargado e seus efeitos, pedindo a procedência total dos embargos.

A embargada, por sua vez, alegou que o negócio jurídico seria uma manobra maledicente e simulada para fraudar a execução, devido ao parentesco (genro do Executado), ao preço vil declarado (R$ 150.000,00 para um imóvel avaliado em R$ 2.595.142,54 pelo INCRA em 2014) e à existência de diversas operações de crédito dos executados com vencimentos próximos ou anteriores à data da escritura de compra e venda.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luis Otavio Tonello dos Santos
, julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o embargante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se a aquisição do imóvel pelo apelante, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 27/12/2013, mas não registrada antes do arresto ocorrido em 2014, configura fraude à execução, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Terceiro constituem o instrumento processual adequado para que aquele que não é parte no processo, mas sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, possa requerer seu desfazimento ou sua inibição, nos termos do art. 674 do CPC.

No caso, o apelante comprovou, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 27/12/2013, a aquisição do imóvel objeto da constrição judicial.

E tal aquisição ocorreu antes do arresto efetivado em 2014 nos autos da execução movida pela ora apelada contra o alienante.

Observa-se que a Súmula no 84 do STJ estabelece que "
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
".

Assim, em princípio, o fato de o apelante não ter registrado a escritura pública não seria óbice ao acolhimento dos embargos.

Contudo, a Súmula no 375 do STJ dispõe que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
".

Portanto, não havendo registro da penhora (ou arresto) à época da alienação, a caracterização da fraude à execução depende da comprovação da má-fé do adquirente.

Da análise dos autos, verifica-se que existem elementos suficientes para caracterizar a má-fé do apelante. Vejamos:

1) Relação de parentesco: restou comprovado nos autos que o Apelante é genro do Executado, sendo casado com Rafaela Castro Camelo Lobo, filha de Alencar de Oliveira Lobo e Amelia Cristina de Castro Camelo Lobo, conforme certidões de nascimento de Ana Luísa Camelo dos Santos e Ana Cristina Camelo dos Santos, filhas do casal.

Salienta-se que esta relação familiar próxima gera presunção de conhecimento da situação financeira do alienante, conforme jurisprudência consolidada.

2) Preço vil: embora o apelante conteste a avaliação do imóvel feita com base na tabela do INCRA de 2018, alegando que se trata de terra de várzea e vegetação nativa, e não de agricultura, o valor declarado na escritura (R$ 150.000,00) mostra-se significativamente inferior ao valor de mercado, mesmo considerando a classificação correta do imóvel.

E conforme documento juntado pelo próprio apelante, o valor da terra nua para áreas de vegetação nativa em 2025 seria de R$ 12.460,00 por hectare, totalizando R$ 2.268.718,05 para a área em questão e mesmo aplicando-se os valores de 2013, época da transação, e considerando a classificação como área de várzea, o valor seria substancialmente superior ao declarado na escritura.

3) Operações de crédito vencidas ou na iminência de vencer: a apelada comprovou a existência de diversas operações de crédito dos Executados com vencimentos próximos ou anteriores à data da escritura de compra e venda (27/12/2013), como as operações B205331198 (vencimento em 20/12/2013) e B205331210 (vencimento em 26/12/2013), demonstrando que a alienação ocorreu em momento de dificuldade financeira do devedor.

4) Ausência de registro da escritura por longo período: o apelante somente ajuizou os Embargos de Terceiro em 29/05/2018, quase cinco anos após a aquisição e quatro anos após o arresto, sem ter providenciado o registro da escritura nesse período, o que denota comportamento incompatível com a boa-fé.

5) Ausência de comprovação idônea do pagamento: não há nos autos comprovação robusta do efetivo pagamento do valor declarado na escritura, como extratos bancários ou outros documentos que demonstrem a transferência dos valores.

Além disso, as declarações de imposto de renda do apelante não mencionam a aquisição do imóvel.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“A própria essência dos embargos de terceiro, que é afastar uma constrição indevida sobre bem de terceiro de boa-fé, demanda que o juízo se aprofunde na análise da bona fides do embargante. Os indícios de fraude, ainda que não totalmente provados por ausência de dilação probatória do Embargado (que teve sua prova testemunhal dispensada por intempestividade), são suficientes para questionar a presunção de boa-fé e considerar a ineficácia da alienação perante o credor.

A ineficácia da alienação em fraude à execução não implica a nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico em si, que permanece válido entre as partes alienante e adquirente. O que ocorre é que o ato de alienação não produz efeitos em relação ao Exequente, permitindo que o bem continue respondendo pela dívida como se nunca tivesse saído do patrimônio do Executado. O escopo principal é a proteção do crédito e da atividade jurisdicional, evitando que o devedor esvazie seu patrimônio para frustrar a execução.

A conduta do Embargante de não registrar a escritura pública de compra e venda por quase cinco anos (de 2013 a 2018), e ajuizar os embargos de terceiro somente após o arresto na execução, demonstra uma negligência incomum para um adquirente de boa-fé, especialmente considerando o alto valor do bem. Essa omissão contribui para a descaracterização da boa-fé, pois, se o Embargante tivesse registrado a compra e venda no momento oportuno, a publicidade do ato poderia ter evitado o arresto ou, no mínimo, alertado o credor e o próprio sistema judiciário sobre a alteração da titularidade do bem.

A presunção de má-fé, embora mitigada pela ausência de prova oral do Embargado, é reforçada pela análise conjugada do contexto fático: a relação familiar próxima entre as partes na transação, a significativa diferença entre o valor de mercado do imóvel e o valor declarado na escritura de compra e venda, e a existência de dívidas vencidas do alienante na data da transação. Esses elementos, em seu conjunto, são suficientes para caracterizar a ineficácia da alienação em relação ao Embargado, nos termos do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, que considera fraude à execução a alienação de bens "nos demais casos expressos em lei".”

(ID 317515865)

Com efeito, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua boa-fé, limitando-se a alegar que adquiriu o imóvel antes do arresto e que exerce a posse desde então.

Destarte, as provas apresentadas, como declarações de vizinhos e notas fiscais de aquisição de materiais para cercas, não são suficientes para afastar a presunção de má-fé decorrente das circunstâncias do negócio.

Ademais, o conjunto probatório indica que a alienação foi realizada com o intuito de fraudar credores, esvaziando o patrimônio do devedor em momento de dificuldade financeira, em benefício de pessoa do círculo familiar.

No que diz respeito à alegação de que a revelia da apelada geraria presunção de veracidade dos fatos alegados pelo apelante, cabe ressaltar que tal presunção é relativa e pode ser afastada por outros elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Além disso, a matéria relativa à fraude à execução é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo juiz.

Por fim, o fato de o juízo de primeiro grau ter inicialmente deferido a liminar não vincula sua decisão final, que pode ser revista após análise mais aprofundada das provas e argumentos apresentados pelas partes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025